Tribunal: CARF
Processo: 13603.904802/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904802/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DELP ENGENHARIA MECANICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904802/2019-61
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
018.717, proferido pela 2a Turma da DRJ09, em 21 de junho de 2023, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no da Comunicação 2691538, que informou o indeferimento do crédito
pleiteado e a não homologação da compensação declarada através do PER/Dcomp no
20367.02079.251017.1.7.020539, que indicava a existência de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2014.
O indeferimento está relacionado especialmente com a não confirmação da parcela
correspondente à retenção na fonte. Do valor informado de R$ 931.469,62, foi
confirmado apenas o montante de R$ 144.281,61. Com essa diferença substancial, não
houve qualquer saldo negativo a ser reconhecido, considerando que o valor original no
PER/Dcomp era de R$ 143.247,50.
Ciente dessa decisão, a empresa interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade na qual alega, em síntese, que:
01. O indeferimento decorre da não confirmação dos seguintes valores: R$ 4.096,23
(quatro mil, noventa e seis reais e vinte e três centavos), código 1708; R$ 783.091,78
(setecentos e oitenta e três mil, noventa e um reais e setenta e oito centavos), código
6147; Total não confirmado pelo Delegacia da Receita Federal no valor de R$
787.188,01 (setecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo).
02. O primeiro valor tem como fonte pagadora a NATIONAL OILWELL VARCO DO
BRASIL LTDA., doravante NATIONAL, informou incorretamente a retenção e efetuou
o pagamento através do seu CNPJ Matriz n.o 02.650.425/0001-71, quando o correto
seria realizar através do CNPJ filial n.o 02.650.425/0008-48, sendo este o mesmo da
Nota Fiscal n.o 201400000000011 de 05/09/2019. Isso induziu a manifestante a erro em
sua ECF. Em vista da constatação do erro material, pede que o valor seja confirmado
como parcela do crédito.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

03. A segunda parcela diz respeito a valores recebidos da fonte pagadora PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS. Ao longo do período de 2014, a Manifestante
efetuou vendas para a PETROBRÁS, sujeitando-se à retenção na fonte de tributos
federais (IRJJ/CSLL/COFINS/PIS), nos termos da Instrução Normativa SFR n.o
1234/2012. Segundo se depreende do “Comprovante Anual de Retenção de
IRJJ/CSLL/COFINS/PIS”, apresentado pela fonte pagadora PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A – PETROBRÁS, CNPJ – 33.000.167/0001-01, a empresa estatal efetivamente
providenciou o recolhimento das retenções sob o código de receita n.o 6147. Assim,
fácil a constatação que no exercício de 2014, foram pagos pela estatal a Manifestante o
valor de R$ 65.257.648,71 (Sessenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). Conforme “Comprovante
Anual de Retenção de IRJJ/CSLL/COFINS/PIS”, apresentado pela fonte pagadora
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, foi retido o valor de R$ 3.817.924,17
(três milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete
centavos), valor que é inclusive superior ao que está sendo pleiteado.
03. Tanto o valor da fonte pagadora NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL
LTDA., no valor de R$ 4.096,23 (quatro mil, noventa e seis reais e vinte e três
centavos), quanto o da fonte pagadora PETROLEO DO BRASIL S/A – PETROBRÁS,
no valor de R$ 783.091,78 (Setecentos e oitenta e três mil, noventa e um reais e setenta
e oito centavos), foram informados, tanto na ECF quanto na PERD/COMP em questão.
Apresentamos a relação de todas as Notas Fiscais e respectivos valores que compõem a
soma dos valores retidos e informados pela fonte pagadora (doc. 07) em seu
“Comprovante Anual de Retenção de IRJJ/CSLL/COFINS/PIS”, e que foi utilizado na
base do Saldo Negativo do IRPJ, gerando o crédito apresentado e compensado no
PERD/COMP em questão e, com isso, resta comprovado que a Manifestante ofereceu
sua Receita a tributação, não subsistindo razão para que esta i. Delegacia da Receita
Federal não confirme a parcela de crédito relativa a IRPJ retida na fonte, pelas fontes
pagadoras NATIONAL e PETROBRÁS, no valor total de R$ 787.188,01 (setecentos e
oitenta e sete reais, cento e oitenta e oito mil e um centavo). A relação comercial entre a
Manifestante e as fontes pagadoras (PETROBRÁS e NATIONAL) resultam no
fornecimento, de bens de capital para PETROBRAS e de prestação de serviços para
NATIONAL. Em face disso, a RECEITA OFERTADA A TRIBUTAÇÃO encontra-se
devidamente informada na ficha registro L300 da ECF Exercício 2015 – 01/01/2014 a
31/12/2014.
Instruído com essa manifestação e com os documentos que lhe acompanham, o processo
foi encaminhado à DRJ09 e distribuído para esta relatora.”
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ09 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao fim do período, a partir
do confronto entre o imposto devido e as parcelas já antecipadas.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao fim do
período, faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, seja
também comprovado o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe à contribuinte que alega a existência de direito creditório a comprovação, por meio
de documentação hábil e idônea, de que cumpriu todos os requisitos legais para o seu
exercício. Quando a manifestante não traz essa comprovação ao processo, e os
elementos buscados de ofício pela autoridade julgadora apontam para a correção do
despacho decisório, este último deve ser mantido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“II - DOS FATOS E DO DIREITO
2.1-) Em 08/08/2019, foi apresentado Despacho Decisório n.o 2691538, indeferindo o
pedido de compensação no exercício de 2015 - 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme
PER/DCOMP n.o 20367.02079.251017.1.7.02-0539, sob alegação de que os valores
apresentados são insuficientes para comprovação e/ou quitação integral do imposto
devido, restando saldo a pagar (principal no valor de R$ 131.868,55 + multa no valor de
R$ 26.373,71 + Juros no valor de R$ 58.463,70, perfazendo o total de R$ 216.725,96
(Duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).
2.2-) Ainda, em apertada síntese, no despacho decisório em comento, a i. Delegacia da
Receita Federal confirmou o valor de parcela de crédito de IRRF de R$ 144.281,61
(Cento e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).
Não foram confirmados os seguintes valores:
a) - R$ 4.096,23 (quatro mil, noventa e seis reais e vinte e três centavos), código 1708;
b) - R$ 783.091,78 (setecentos e oitenta e três mil, noventa e um reais e setenta e oito
centavos), código 6147;
Total não confirmado pelo Delegacia da Receita Federal no valor de R$ 787.188,01
(setecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo);
2.3-) Apresentado manifestação de inconformidade em 06/09/2019, a RECORRENTE
informou que, utilizando o próprio relatório do acórdão, na qual ratifica: (...)
2.4-) Tendo em vista que o ponto central da discussão está no direito da
RECORRENTE em deduzir do IRPJ (ano calendário 2014) face a comprovação dos
valores retidos (e apresentados) pelas duas fontes pagadoras supramencionadas e que,
conforme Acórdão combatido, essa dedução “se dá em duas etapas, sendo a primeira a
confirmação da retenção e a segunda quanto ao oferecimento a receita correspondente à
tributação para usufruir da dedução do IRRF”, vamos ater somente quanto a segunda
etapa, até porque a primeira etapa, qual seja, a confirmação da retenção, restou-se
comprovada nos termos do Acórdão.
2.5-) Especificamente quanto a validação do crédito (segunda etapa), a i. Relatora,
acompanhada pelo demais componentes da 2a Turma de Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, não consideraram como comprovação do oferecimento à
tributação por parte da RECORRENTE, quanto os documentos apresentados, qual
sejam, relação de notas fiscais planilhadas, informes de rendimentos, planilha com
demonstrativo de retenções, que, no entendimento desta, seriam suficientes para a
referida comprovação.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

2.6-) Para melhor compreensão, no caso da Petrobrás, que corresponde ao valor mais
expressivo em discussão, o modus operandi da operação, no período em questão, se dá
nesta forma, tendo em vista que a RECORRENTE fabrica equipamentos para este
cliente (bens de capital), cujo tamanho não permiti que fosse transportado em um único
transporte (caminhão), logo a necessidade de realizar “simples faturamento para entrega
futura”, onde temos a nota fiscal “mãe” (origem) e as entregas divididas em 3 notas de
simples remessa. Vale frizar que esta modalidade é parametrizada no sistema da
Petrobrás, o qual é necessário seguirmos para lograrmos êxito na emissão dos
faturamentos.
2.6.1-) Somado a isto, este contrato, correspondente a estes faturamentos, previam
cláusula de reajuste quando os prazos fossem superiores a 12 (doze) meses, o que
permitiu a RECORRENTE cobrar reajuste contratual, todavia, ainda seguindo a
parametrização do cliente Petrobrás, só ocorreria e seria cobrado após o faturamento do
bem, e, quando faturado, era necessário seguir a mesma natureza da nota fiscal que
originou o reajuste, por isso o fato da Nota fiscal de reajuste estar com o CFOP de
“faturamento para entrega futura”. Portanto, fácil constatar que foi oferecido a
tributação na sua correspondente data de emissão.
2.6.2-) A título de exemplo e com o fito de comprovar o modus operandi
supramencionado, buscando o mesmo documento fiscal citado no i. Acórdão, temos a
Nota Fiscal principal do equipamento (NF n.o 008404 no valor de R$ 1.171.638,91
(hum milhão, cento e setenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um
centavos), reajustada através da NF n.o 009016 - no valor de R$ 216.262,35 (duzentos e
dezesseis mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo que o
somatório perfaz o montante de R$ 1.387.901,26 (hum milhão, trezentos e oitenta e sete
mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos), cujas entregas ocorreram através das
notas fiscais de remessa de transporte:
- NF n.o 009454 no valor de R$ 725.872,36 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e
setenta e dois reais e trinta e seis centavos) - NF n.o 009506 no valor de R$ 330.320,50
(trezentos e trinta mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), e
- NF n.o 009507 no valor de R$ 331.708,40 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e
oito reais e quarenta centavos).
O somatório das 3 (três) notas fiscais de remessa perfazem o valor total de R$
1.387.901,26 (hum milhão, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e um reais e vinte
e seis centavos).
Abaixo registros da ECD e SPED CONTRIBUIÇÕES especificamente deste caso em
comento, senão vejamos:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

2.7-) Afim de comprovar de forma cabal seu direito, a RECORRENTE anexa todas as
comprovações, com imagens, especificamente de cada uma das notas fiscais já
apresentadas dos respectivos blocos nos registros da ECD e SPED CONTRIBUIÇÕES,
sendo todos a disposição desta i. Receita Federal do Brasil, em caso de necessidade de
consulta por V.Sas. em seu sistema.
2.8-) Para o caso da NOV, que também apresenta e foi suscitado no i. Acórdão a
questão do reajuste, seguiu-se o mesmo raciocínio do procedimento da Petrobrás, bem
como ratifica a informação prestada quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, qual seja: (...)
2.9-) Fato é que, apesar de argumento aceito em algumas ocasiões pelo direito pátrio, o
Acórdão apresentado considerou para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela RECORRENTE, “probabilidade de que as receitas não
tenham sido reconhecidas”, que gerou “indicio muito forte” da não composição do
resultado.
2.10-) Data máxima, a própria doutrina se posiciona a essa situação com resistência em
se admitir elementos de natureza subjetiva para auxiliar a formação de convicção do
julgador num processo concebido para ser estritamente objetivo e formal, ficando claro
a busca por exatidão e de um racionalismo até cartesiano no processo administrativo ou
judicial.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

2.11-) Obviamente, em detrimento a estes argumentos, esta presunção relativa poderá
ser afastada por prova em contrário, realizada pela outra parte, inclusive quanto ao fato
presumido.
2.12-) Não é demais ressaltar que tanto o valor da fonte pagadora NATIONAL
OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA., no valor de R$ 4.096,23 (quatro mil, noventa
e seis reais e vinte e três centavos), quanto o da fonte pagadora PETROLEO DO
BRASIL S/A – PETROBRÁS, no valor de R$ 783.091,78 (Setecentos e oitenta e três
mil, noventa e um reais e setenta e oito centavos), foram informados, tanto na ECF
quanto na PERD/COMP em questão.
2.13-) Ademais, em atenção ao princípio da verdade material, não se pode admitir que a
informação não prestada pela RECORRENTE, segundo a i. Relatora, para a
apresentação dos livros comerciais e fiscais, diga-se mais uma vez – todos como
obrigações e prestados e a disposição da Receita Federal do Brasil em simples consulta
– possam tolhir o direito desta, sobrepondo a realidade apresentada pela
RECORRENTE.
2.14-) Sobre o tema, cumpre colacionarmos o entendimento de James Marins: (...)
2.15-) Assim, a busca pela verdade material é obrigação indeclinável da Administração
Pública, a qual não deve se ater ao aspecto meramente formal quando restar
comprovado (ao menos no entendimento da RECORRENTE), como se verifica in casu,
que está formalmente registrado.
2.16-) Na esteira do entendimento doutrinário acima esposado, a própria turma
julgadora firmou o entendimento de que, uma vez demonstrados a existência do crédito,
como ocorre no presente caso, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo
o crédito reconhecido. Confira-se o entendimento no Acórdão prolatado no PAF n.o
13609.902229/2012-35 da própria RECORRENTE, senão vejamos: (...)
2.17-) Logo, em vista das elucidações feitas e as provas apresentadas, afastar o direito
creditório da RECORRENTE destoa da razoabilidade, à medida que ela, por motivos
óbvios, jamais pretendeu burlar lei ou enganar o fisco, razão pela qual se revela patente
seu direito de ter a compensação declarada homologada.
2.18-) Destarte, sob qualquer ângulo que se examine a questão, resta claro o direito da
RECORRENTE de ver reconhecido o crédito pleiteado e homologada a compensação
realizada.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, diante das informações prestadas, requer a RECORRENTE: i) que
seja o presente Recurso Voluntário recebido e ao final provido, ii) seja confirmado que
a receita correspondente a retenção do montante descriminado nos autos foi oferecida à
tributação; iii) seja cancelado o Despacho Decisório combatido em razão do
esclarecimento sobre os valores não confirmados por esta i. Delegacia da Receita
Federal; iv) em consequência, pugna pela homologação da compensação declarada no
PERD/COMP supramencionado com seus efeitos legais e; v) em virtude da
homologação requerida, sejam cancelados / extintos quaisquer ações punitivas quanto a
multas / juros / e ou quaisquer outras ações no tocante a não homologação da
compensação requerida.”
É o relatório.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ressalte-se que o regime de competência rege a matéria, já que, repita-se, na
apuração do saldo negativo de IRPJ “a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto por Notas Fiscais, ECD e SPED, que totalizam o mesmo montante
que foi declarado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido no período.
Ademais, destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência
do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio. Porém, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Assim, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904802/2019-61

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o primeiro não
possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele momento
existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e certeza do
crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de documentos
para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 365
DF CARF MF
Original